Tribunal: TJES
Processo: 5003068-10.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003068-10.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ODETE FERNANDES DA SILVA SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003068-10.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A;

RECORRIDO: ODETE FERNANDES DA SILVA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS REFERENTES À MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO. EFEITO PEDAGÓGICO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que sofreu desconto de mensalidade associativa a qual não aderiu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) o autor alega que não se associou à reclamada e tampouco autorizou que ela realizasse os descontos das taxas em seu benefício previdenciário, sendo ônus probatório da requerida demonstrar que agiu respaldada pela autorização da reclamante.

b) A ré, por seu turno, sustenta a regularidade da contratação e dos descontos realizados, contudo, não comprova ou demonstra a contratação do serviço ora reclamado.

c) No tocante ao pedido de compensação por danos morais, entendo que também assiste razão à parte autora, tendo em vista ter sido vítima de descontos indevidos em seu benefício, verba que detém caráter alimentar, da qual restou privada de parte, sendo o dano moral in re ipsa, prescindindo portanto de prova do efetivo prejuízo.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE, declarando a inexistência de relação jurídica, com a devolução dos valores descontados. Além disso, fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado com a sentença, a PARTE REQUERIDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença em relação aos danos morais e materiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que é mero intermediário em relação ao pagamento, não interferindo na relação contratual estabelecida entre as partes. Pede pela improcedência dos pedidos pleiteados em seu desfavor. Além disso, sustenta que ocorreu apenas um desconto de mensalidade na conta do Autor, no valor de R$ 69,00, portanto, a indenização por danos morais arbitrada seria desproporcional.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que, como assentando em sentença, não fez prova da contratação.

Quanto aos danos morais, entendo que restam caracterizados, até porque a sentença deve objetivar não apenas a reparação do dano ao lesado, mas exercer também caráter pedagógico e preventivo em relação aos procedimentos da Recorrente.

Tendo em consideração as nuances do caso concreto, entendo por suficiente estimar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, como feito pelo Juízo de Origem. Não merece reparos a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)